Tribunal: TJES
Processo: 5036171-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036171-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALICE DOS SANTOS BARBOSA
RECORRIDO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036171-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANALICE DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: BR SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória ajuizada por
ANALICE DOS SANTOS BARBOSA
em face de
BR SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA
,
na qual alega a parte Autora, em síntese, que seguia junto a sua família em direção ao hospital para retirada de pontos de uma cesária recente. No final da rotatória na faixa esquerda, observou um caminhão, da ora Requerida, na faixa direita, já quase batendo em seu veículo. Quando seu marido foi acelerar já era tarde. A colisão ocorreu, tendo o caminhão acertado a porta traseira do carona (porta da direita), jogando o veículo da família contra a mureta, ficando em pé na divisão física (gelo baiano), quase fazendo o veículo cair na ribanceira. No momento da colisão, a autora e os demais passageiros ficaram muito assustados, tanto pela colisão, quanto pelo fato de que seu filho recém-nascido se encontrava dentro do veículo no momento do acidente. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9330070), a Requerida alega que a colisão decorreu de culpa da autora, pois não respeitou direito de passagem, não obedecendo às regras de trânsito. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9330081), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9330082), sustentando a ocorrência de danos morais, pleiteando pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 9330739), reiterando os termos de sua contestação, objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que merece reforma da sentença guerreada.

Após análise dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntado nos autos (ID. 9330057), pelo vídeo do acidente (ID. 933007) e a partir da narrativa das partes, que o veículo da Recorrente foi atingido no lado esquerdo pelo caminhão da parte Recorrida.

Em análise do vídeo do acidente (ID. 9330077) verifica-se que o caminhão da requerida invadiu a faixa da esquerda, onde o veículo em que a recorrente e sua família se encontrava, fazendo-o colidir no bloqueio existente na pista. A conduta do motorista do caminhão poderia resultar em consequências gravíssimas, sobretudo porque o bloqueio impediu a queda do veículo em uma ribanceira.

Além disso, é necessário frisar que no momento do acidente se encontravam no veículo a autora, que estava a caminho do hospital para remoção dos pontos da cesárea, seu marido e seu filho recém nascido. Logo, ante toda a situação anteriormente narrada, entendo que o fato, por si só, é capaz de gerar abalos psicológicos que ultrapassam o mero aborrecimento comum do cotidiano, restando configurados os danos morais, os quais devem ser indenizados pela parte requerida.

Saliento, ainda, que cabia ao condutor do caminhão garantir a segurança do veículo menor, em consonância com o princípio da incolumidade, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e o dano suportado pela recorrente. Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE CLICLISTA POR COLETIVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA BEM ARBITRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que se pretende indenização por dano moral em virtude de acidente de trânsito que envolveu ciclista e o coletivo da ré. 2. Aplicação da responsabilidade objetiva do transportador também em relação a terceiros não usuários do serviço, de acordo com o julgamento do RE nº. 591.874/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral. 3.
O artigo 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de grande porte devem ser responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelo não motorizados.
4. Pela análise da dinâmica do acidente narrado, verifica-se que o coletivo da ré trafegava na mesma direção da bicicleta da autora em via urbana - que não possuía ciclovia, frise-se - e, ao passar por ela, não guardou a distância de segurança lateral necessária, pressionando-a contra o meio fio, o que levou à queda da ciclista. 5.
Motorista do ônibus que não guardou necessária distância, conforme estabelece os artigos 29, caput, II, e 201, do CTB. 6. Responsabilidade configurada.
7. Indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além da aflição decorrente da dor do impacto na coluna lombar, quadril, glúteos e tornozelo, a autora necessitou se submeter ao procedimento cirúrgico para tratamento da fratura do quinto dedo da mão esquerda, com posterior indicação de fisioterapia, o que levou ao afastamento das suas atividades rotineiras e profissionais de empregada doméstica pelo período de mais de trinta dias. 8. Recurso desprovido. (0016510-53.2018.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 11/04/2024 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 34, 35 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE PELA SEGURANÇA DOS MENORES - CULPA CARACTERIZADA. 1. Age com culpa aquele que executa manobra à esquerda, concomitantemente, com outro veículo de menor porte, sem observar a preferência de passagem.
Logo, cabia ao motorista do veículo do requerido, ora recorrente, na categoria ônibus ("Trem") perante o DETRAN aguardar a passagem do veículo da autora que estava a sua esquerda, não impedindo a colisão. Laborou com imprudência e inobservância das normas de circulação e conduta no trânsito previstas nos artigos 34, 35 e 29, inciso II e § 2.º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe um dever de cuidado e segurança aos veículos de maior porte em relação aos menores.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n.º 9.099/95). Negado provimento ao recurso. Verba honorária de 20% do valor da condenação, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1024305-58.2015.8.26.0114; Relator (a): Gilberto Luiz Carvalho Franceschini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Campinas - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 25/11/2016; Data de Registro: 19/12/2016) (grifo nosso)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA INCOLUMIDADE DOS VEÍCULOS MENORES. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO MAIOR.
O princípio da incolumidade dos veículos menores e as disposições do Código de Trânsito Brasileiro rezam que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
O veículo que pretende realizar a conversão à esquerda deve certificar-se que a manobra possa ser realizada com segurança em relação aos outros veículos que circulam pela mesma pista de rolamento. (TJ-MG - AC: 10702120398681001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data de Publicação: 03/08/2015) (grifo nosso).

Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade da Recorrida pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, ouso discordar do entendimento do juízo de piso quanto a não demonstração de existência de danos morais, pois entendo que este restou configurado, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela Autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

No que tange o
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do Recorrido, bem como não reparar a lesão sofrida pela Autora em decorrência do acidente.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)